Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MUTUÁRIO. ÓBITO. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. CONCLUSÃO. VIÚVA MEEIRA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. CASAMENTO. REGIME PATRIMONIAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HAVENDO FILHOS E NÃO HAVENDO BENS PARTICULARES, O CÔNJUGE SOBREVIVENTE NÃO HERDA EM CONCORRÊNCIA (CC, ARTS. 1.829, I e III, 1.838 e 1.845). QUEM MEIA NÃO HERDA E QUEM HERDA NÃO MEIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO PELO FALECIDO. REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A interpretação teleológica do disposto no artigo 1.829, inciso I, do Código Civil em cotejo com as demais disposições atinentes à sucessão e com o princípio segundo o qual “quem meia não herda, quem herda não meia”, resulta na apreensão de que, na ordem de vocação hereditária nomeada, somente compreende o cônjuge como herdeiro nas situações em que não é meeiro e não fora excluído da sucessão, ou seja, quando o sobrevivente é meeiro não herda em concorrência (salvo a hipótese de não subsistirem herdeiros necessários), daí porque alcança apenas os bens particulares do extinto, ou seja, o supérstite somente herda quando não tem meação, pois insustentável que lhe seja assegurada a condição de herdeiro e meeiro.
2. Emergindo da interpretação teleológica do art. 1.829 do Código Civil a apreensão de que a ordem de sucessão hereditária somente compreende o cônjuge como herdeiro nas situações em que não é meeiro e não fora excluído da sucessão, ou seja, quando o sobrevivente é meeiro não herda em concorrência, salvo a hipótese de não subsistirem herdeiros necessários, inexorável que, falecido o marido, a esposa não concorre na sucessão com os filhos e herdeiros necessários do extinto, tendo em vista que figurara na ação de inventário tão somente na qualidade de meeira, sendo-lhe transferidos os bens do de cujus a esse título.
3. Falecido o mutuário casado sob o regime de bens da comunhão parcial sem deixar bens particulares, ensejando que a viúva acorresse ao processo sucessório somente em razão de sua condição de meeira, não herdando em concorrência com os filhos do extinto, concluído o inventário dos bens deixados, as obrigações passivas de responsabilidade do falecido são impassíveis de serem transmitidas à cônjuge supérstite, pois não herda, e somente a herança, de acordo com suas forças, é que responde pelo débito deixado em aberto, salvo se evidenciado que os débitos foram contraídos em favor da entidade familiar, revertendo-se em seu proveito.
5. Conquanto as obrigações passivas contraídas na constância do casamento e revertidas em favor da sociedade conjugal se comuniquem, contando essa apreensão com presunção legal (CC, art. 1.644), não sobejando evidências de que o mútuo contratado pelo ex-marido fora revertido em prol da entidade familiar, ilidindo certeza acerca da comunicação de molde a ensejar a responsabilização da ex-consorte como obrigada solidária, não pode ser autorizada a compor a relação jurídico-processual como sucessora no ambiente de execução promovida em face do ex-marido lastreada no contrato de empréstimo que firmara ele com exclusividade.
6. O provimento do recurso, implicando o acolhimento dos embargos, determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, não conhecido ou desprovido o apelo da parte originalmente vencedora, ainda que não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.